Tribunal: TJPA
Processo: 0002967-90.2007.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002967-90.2007.8.14.0039

APELANTE: HELIO TOLEDO PEIXOTO, CINTHIA PEIXOTO FIGUEIREDO VIEIRA, HELIO TOLEDO PEIXOTO FILHO, DEISE RANGEL PEIXOTO

APELADO: CLAUDIO VIEIRA MARTINS, ELIANA CARVALHO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE FORMA LIVRE E SEM VÍCIOS. DEVIDAMENTE HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO DE REDISCUÇÃO DA MATÉRIA. MULTA OU NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. RECEBIMENTO POR ALVARÁ JUDICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PRECLUSÃO LÓGICA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL
IN CASU
. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HÉLIO TOLEDO PEIXOTO
e
OUTROS
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA
movida em face de
CLÁUDIO VIEIRA MARTINS
e
ELIANA CARVALHO MENDES
, julgou o processo com resolução do mérito,
in verbis
(Num. 4822202 - Pág. 2):

“
A presente ação foi proposta visando o cumprimento de obrigação de fazer fixada em Sentença e não cumprida pelo Executado.

Ocorre que após a Citação do Executado o mesmo cumpriu sua obrigação, conforme se observa às fls. 546.

Diante disso, e com esteio no Parecer Ministerial, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO DO ART. 924, INCISO II do Novo CPC.

Custas Remanescentes se houverem, pelo(s) Executado(s).

A partes não se manifestaram quanto aos honorários, devendo cada um arcar com os de seu patrono.

Após o Trânsito em Julgado, Certifique-se e Arquivem-se os autos, sem necessidade de nova conclusão.”.

Inconformada, a parte executada interpôs suscinto recurso de Apelação (Num. 4822203 - Pág. 2/4), alegando em suma que houve equívoco na sentença, tendo em vista que seria incabível a aplicação da multa aos apelantes. Isso porque, em que pese os apelados terem alegado que haviam cumprido as parcelas devidas até então, não era verídico, logo, a multa seria cabível em face dos recorridos.

Ademais, afirmam que ensejaria anulação do negócio jurídico, com fulcro no art. 966, § 4º, do CPC. Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que seja aplicada a multa aos apelados.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (Num. 4822204 - Pág. 16/18), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Isso porque, alega que a parte apelante teria aceitado o acordo homologado pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em rediscussão de multa ou qualquer outra matéria. Ao final, postula ainda por aplicação de multa por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, com o recolhimento de custas em dobro, nos termos do art.

1.007, § 2º, do CPC (Num. 9577659 - Pág. 1 / Num. 9577660 - Pág. 1 / Num. 9577661 - Pág. 1), razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que extinguiu a ação de cumprimento de sentença com julgamento do mérito, em razão do adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Trata-se na origem, de Ação Reivindicatória proposta por HÉLIO TOLEDO PEIXOTO e OUTROS em face de CLÁUDIO VIEIRA MARTINS e ELIANA CARVALHO MENDES, em razão de um contrato de compra e venda firmado na data de 03/11/2000, de um terreno medindo 900 m2, Lotes 9 e 10 da Av. Sete de Setembro, na cidade de Paragominas (Num. 4822167).

Durante a tramitação processual, as partes firmaram acordo no valor de R$ 573.000,00 (Num. 4822179 - Pág. 4/7), que foi devidamente homologado por sentença pelo juízo
a quo
(Num. 4822180 - Pág. 1).

Uma vez transitada em julgado, conforme Certidão (Num. 4822181 - Pág. 6), os requeridos ajuizaram a presente Ação de Cumprimento de Sentença (Num. 4822186 - Pág. 1/4).

Devidamente citados os executados, e após diligências, os exequentes apresentaram a Petição (Num. 4822200 - Pág. 1), informando que concordavam com a expedição do alvará e transferência dos valores depositados em juízo. Então, culminou-se na sentença recorrida por adimplemento do acordo firmado entre as partes, objeto do cumprimento.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença recorrida, em todos os seus termos. Explico.

Da análise dos autos, denota-se que não merece acolhimento a irresignação, isto porque, a despeito das alegações constantes nas razões recursais, o apelante não demonstrou os fatos ali deduzidos, o que desautoriza a reforma da sentença singular nos termos pretendidos.

O comportamento empreendido pela parte apelante afronta, sem sobra de dúvidas, o princípio da vedação do comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), atingido pela preclusão.

Trata-se, pois, da aplicação da boa-fé em sentido negativo ou proibitivo, segundo as lúcidas considerações doutrinárias formuladas pelo professor Anderson Schreiber, veja-se:

“A terceira função geralmente atribuída à boa fé é a de impedir o exercício de direitos em contrariedade à recíproca lealdade e confiança que deve imperar nas relações privadas. Trata-se de uma aplicação da boa-fé em seu sentido negativo o proibitivo: vedando comportamentos que, embora legal ou contratualmente assegurados, não se conforme aos standards impostos pela cláusula geral. Aqui, a doutrina utiliza frequentemente a expressão inadmissível de direitos, referindo-se ao exercício aparentemente lícito, mas vedado por contrariar a boa fé.”.
(
in
A Proibição de Comportamento Contraditório, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 83/84)

É exatamente o que ocorre no caso vertente. Não podem os autores/recorrentes, após participar de todo o trâmite processual da ação, firmarem acordo com a parte ré, sendo este devidamente homologado pelo juízo
a quo
, alegar que desejam a anulação do negócio jurídico do contrato de compra e venda.

Ademais, no que se refere ao suposto pagamento indevido da multa, que pretendem agora a devolução, igualmente fora atingido pela preclusão o seu questionamento. Isso porque, o juízo
a quo
deferiu o desconto da referida multa, em Decisão (Num. 4822191 - Pág. 1/2), de 11/02/2014, da qual a parte apelante não recorreu.

Vê-se que os apelantes postulam inclusive pela rediscussão do mérito de uma decisão já transitada em julgado, com fulcro no art. 966, §4º, do CPC, vejamos
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. (...)

§ 4º. Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Assim, é fácil constatar que a tese recursal empreendida afronta a boa-fé na relação processual e o princípio insculpido na máxima
nemo potest venire contra factum proprium
, o que, além de vedado, é extremamente reprovável, mormente tendo em vista o quanto disposto no artigo 5º do CPC,
in verbis
:

Art. 5º.
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

A propósito, trago à baila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...)
Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa-fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium.
(REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010),
ou seja, o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual.
(AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012). (...) (STJ, 2ª Turma, AgInt no AgInt no REsp nº 1624831/SC, Rel. Mini. Mauro Campbell Marques, DJe de 23/08/2017, g.)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria, veja-se

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRECLUSÃO LÓGICA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.- PRECLUSÃO LÓGICA -
A legislação pátria veda a postura contraditória - Cumprida a obrigação imposta ao réu voluntariamente e, inexistindo motivos para desfazer a livre manifestação da vontade da parte, caracteriza-se a preclusão lógica, decorrente da incompatibilidade entre os atos processuais - Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que acatar expressa ou tacitamente a decisão dela não poderá recorrer, hipótese que opera a preclusão lógica
.
(TJ-MG - AC: 51499693120198130024, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 25/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2023)

PROIBIÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTEST)
-
Afronta o princípio da boa-fé objetiva, sobretudo o da vedação ao venire contra factum proprium, o comportamento contraditório da recorrida que, apesar de receber integralmente as parcelas do acordo, acrescidas inclusive de juros usurários no que toca à honorária, sem qualquer outra ressalva, prossegue na execução pelo valor originário
– (...) (TJ-SP - AI: 21331614820188260000 SP 2133161-48.2018.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.
1. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
2. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
1. Há violação do princípio da boa-fé objetiva consistindo em verdadeiro “venire contra factum proprium”, quando a parte apresenta comportamento contraditório ao anteriormente pleiteado, conforme verificado nos autos.
2. É cabível a majoração da verba honorária devida ao patrono da apelada de acordo com o trabalho realizado em grau recursal, em observância ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC. Apelação Cível não provida. (TJ-PR - APL: 00005440320138160166 Terra Boa 0000544-03.2013.8.16.0166 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 15/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PATOLOGIA OCULAR - NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA -
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA.

As partes celebraram acordo judicial perante o CEJUSC, devidamente homologado por sentença transitada em julgado. Considerando que o autor/apelado, de forma livre e sem vícios, aceitou a proposta de fornecimento do tratamento com fármaco antiangiogênico dali por diante e declarou que nada mais tinha a reclamar sobre a questão, não cabe agora rediscutir tal matéria, uma vez que a homologação judicial do acordo gera coisa julgada.
(TJ-MG - AC: 10000220161814001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

É possível vislumbrar neste caso a preclusão lógica na questão posta em juízo, inclusive com vedação de comportamento contraditório (
nemo venire contra factum pmprium
), uma vez que em pactuando acordo e não recorrendo da sentença homologatória ou da decisão que autorizou o acordo, não pode pretender rediscutir as questões ali decididas.

Nesse sentido, é o disposto no art. 1.000, CPC:

Art. 1.000.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Superada tal matéria, remanesce a análise da condenação do apelante por litigância de má-fé, conforme postulado pela parte apelada em contrarrazões.

A litigância de má-fé ocorre quando uma das partes de um processo litiga intencionalmente com deslealdade e/ou corrupção.

Os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery conceituam o litigante de má-fé como:

"(...) a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, como dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no art. 14 do CPC".

Os artigos 79 e 80 do CPC ordenam:

Art. 79.
Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar a verdade dos fatos;

III -
usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar incidente manifestamente infundado;

VII -
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Percebe-se nos autos que o recorrente se utilizou de artifícios processuais para obter a invalidade do acordo, recorrendo por entender devido. Entretanto, não vislumbro, de plano, a exigida má-fé para ensejar a condenação em litigância de má-fé, razão pela qual não acolho o referido pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024